Tribunal: STF
Processo: RHC 48919
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
1. O ART. 571, II, DO CPP, EXPRESSA QUE AS NULIDADES DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL DEVEM SER ARGUIDAS NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 500 DO
MESMO CÓDIGO. SE NÃO FORAM ARGUIDAS POR TAL mODO, SÃO HAVIDAS COMO
SANADAS. 2 MATÉRIA QUE ENVOLVE PROFUNDO EXAME DE PROVA NÃO PODE SER
JULGADA EM HABEAS CORPUS.